Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO OI. NATUREZA DO CRÉDITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRACONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte agravante alega que a data do fato gerador define se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial e que, no presente caso, o fato gerador não se deu após 20/06/2016, como alega a decisão agravada, mas deu-se em 22/06/2010, fazendo com que o crédito discutido tenha natureza concursal. Sustenta a competência exclusiva do Juízo universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. No processo de origem, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes ao terminal fixo de no (61) 34041678, hoje com o número fictício F3462417; declarar nulos os contratos no 9083667508-201012, 9083667508-201102 e 9083667508-201101; bem como condenar a requerida, ora agravante, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 por danos morais. A referida sentença foi proferida em 11/06/2021 e certificado seu trânsito em julgado em 26/10/2021. Após o deferimento do início da fase de cumprimento de sentença, houve impugnação por parte da ora agravante, a qual restou indeferida.

IV. Nos termos dos Avisos n. 78/2020 e 79/2020 do Tribunal de Justiça do Rio de Janiero serão considerados créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e créditos extraconcursais aqueles com fato gerador constituído após 20/06/2016. Ainda, dispõe que os créditos concursais serão sujeitos à recuperação judicial enquanto os extraconcursais, não.

V. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Tema 1.051, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No caso dos autos, a condenação em danos morais decorreu de ato ilícito extracontratual (contrato fraudulento), portanto, resta claro trata-se de crédito extraconcursal, uma vez que a data do fato gerador do crédito é a do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor, ora agravado, à reparação.

VI. Conforme os Avisos do TJRJ acima referidos, para os créditos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado após 30/09/2020 deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial.

VII. Desse modo, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial pela agravada (20/06/2016), há de se reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, devendo ser mantida a decisão agravada e dar prosseguimento ao cumprimento da sentença.

VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante no pagamento das custas processuais.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.